Tribunal: TJBA
Processo: 8063271-55.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Habeas Corpus nº
8063271
-
55
.202
5
.8.05.0000

Origem do Processo: Comarca de
Teixeira de Freitas

Processo de 1º Grau: 800
1785
-
82
.2022.8.05.
0256

Impetrante:
Pedro Antônio de Souza Silva (OAB/ES N. 33.715)

P
aciente: David de Jesus Pinheiro

Impetrado: MM. Juízo de Direito de Teixeira de Freitas
da
1ª Vara
de Execuções Penais e Júri

Procuradora
de Justiça:
E
lza Maria de Souza

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. CAUSA COMPLEXA. PLURALIDADE DE RÉUS. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. RAZOABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado em favor de réu preso preventivamente desde 02/02/2022, acusado da prática de homicídio qualificado, imputando-se constrangimento ilegal em razão do alegado excesso de prazo na formação da culpa, ante a não conclusão da instrução processual e a ausência de decisão de pronúncia, após mais de três anos de custódia cautelar.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia refere-se ao tempo de duração da prisão preventiva, diante da complexidade do feito e do andamento processual verificado, se configura excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente.

III. Razões de decidir

3. A aferição do excesso de prazo não se submete a critério meramente aritmético, devendo observar o princípio da razoabilidade, consideradas as particularidades do caso concreto, a gravidade do delito e a complexidade da ação penal.

4. O processo envolve crime de elevada gravidade, pluralidade de acusados e necessidade de diligências complementares, circunstâncias que justificam maior dilação temporal para a conclusão da instrução, sem que se identifique inércia injustificada do juízo.

5. Verificada a movimentação processual e a designação de atos instrutórios, afasta-se a alegação de desídia estatal.

6. A revisão da prisão preventiva foi realizada, com manutenção da custódia à luz dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

7. Condições pessoais favoráveis, por si sós, não afastam a legalidade da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que a justifiquem.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido à luz da razoabilidade, consideradas a complexidade do feito, a gravidade do delito e a inexistência de desídia do juízo. 2. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPP, arts. 312, 316, parágrafo único, e 319; CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 179.324/PE; STJ, AgRg no RHC n. 214.503/CE.

Acórdão

Vistos, Relatados e Discutidos os autos do Habeas Corpus n. 8063271-55.2025.8.05.0000, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto do relator.